Tribunal: TJMT
Processo: 1007026-69.2022.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007026-69.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARNO JOSE MARI - CPF: 162.572.279-68 (APELANTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ARNO JOSE MARI - CPF: 162.572.279-68 (APELADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa:
Direito do Consumidor, Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação Indenizatória por Perdas e Danos e Danos Morais. Cobrança indevida de empréstimo e seguro prestamista. Ausência de contrato. Restituição em dobro afastada. Dano moral não configurado. Recurso do Autor desprovido. Recurso do Requerido parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta em face de Ação Indenizatória na qual o autor alega cobrança indevida de empréstimo e seguro prestamista por parte do banco requerido, sem a apresentação dos contratos.

2. A sentença condenou o banco à restituição em dobro dos valores cobrados, mas julgou improcedente o pedido de danos morais. O réu recorre para afastar a condenação, e o autor para que seja arbitrada indenização por danos morais.

II. Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco deve restituir os valores cobrados indevidamente em dobro ou na forma simples, considerando a ausência de má-fé; e (ii) saber se a cobrança indevida, sem a apresentação dos contratos, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

4. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ser feita na forma simples, pois não ficou demonstrada a má-fé do banco.

5. A cobrança indevida, por si só, não enseja dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de ofensa a direitos da personalidade ou à dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e Tese

6. Apelação do autor desprovida.

7. Apelação do requerido parcialmente provida para afastar a restituição em dobro.

Teses de julgamento:

"1.

A restituição de valores cobrados indevidamente, na ausência de má-fé, deve ser feita na forma simples. 2. A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de violação a direitos da personalidade ou à dignidade humana."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, VIII, art. 14, §§ 3° e 4°; Código Civil, art. 373, I e II; Código de Processo Civil, art. 85, § 2°.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1639320/SP.

STJ, Súmula 297.

STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de ambas as partes

Ação
: Indenizatória por Perdas e Danos e Danos Morais, ajuizada por
Arno José Mari
em desfavor de
Banco do Brasil S.A.

Sentença
(Id. 250369671): julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para condenar a parte requerida à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que cobrou referente a Nota de Crédito Comercial nº 97/02185-7 (R$2.605,60) e às parcelas de seguro (R$591,28), acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data dos descontos indevidos e juros moratórios desde a data da citação.

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e, em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o proveito econômico obtido, estando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Apelação

do Requerido
(Id. 250369676): Sustenta, em síntese, que o seguro em questão é seguro de vida prestamista, que visa garantir a quitação ou amortização de dívidas assumidas com operações de crédito pessoal (CDC) junto ao Banco do Brasil, em caso de morte natural ou acidental do segurado.

Afirma que a adesão é feita no momento da contratação da operação de crédito, sendo voluntária, clara e bem delimitada, e que não há condições omissas, contraditórias ou que pudessem causar confusão ou desconhecimento da parte autora acerca do pactuado.

Informa que todas as informações a respeito de valores, taxa de juros, tributos e seguro constam de forma clara no instrumento contratual, e que o cliente foi informado de valores e prazos previamente a contratação do empréstimo e ficou ao seu critério contratar a operação.

Alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, no que se refere ao pedido de restituição de valores de seguro, porquanto agiu como mero corretor do seguro.

Assevera que o contrato em questão é legitimo, foi livremente pactuado, de forma que ambas as partes assumiram os deveres e obrigações correlatos ao negócio jurídico celebrado, bem como que inexistem vícios e/ou defeitos capazes de invalidar o negócio jurídico celebrado, em respeito aos princípios da autonomia de vontade e segurança jurídica.

Aduz que não há qualquer irregularidade no contrato mencionado, que justifique a repetição do indébito pleiteada, ante a ausência de má-fé por parte do banco requerido.

Sustenta ainda, que em razão do princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelas despesas dele decorrentes, mesmo que não vencido.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Apelação

do Autor
(Id. 250369681): Alega, em síntese, que a segunda parte da condenação referente às “parcelas de seguro (R$591,28)”, não se refere à responsabilidade contratual, mas sim extracontratual, e

que por se tratar de desconto indevido de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem ocorrer a partir de cada desconto indevido, a teor da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que o ato ilícito praticado pelo Banco, consistente na realização de descontos indevidos na conta do autor, sem a apresentação de qualquer contrato que demonstrasse a celebração e a legalidade da cobrança, é passível de indenização e caracterização dos danos morais.

Aduz que o apelante é pessoa idosa, o que agrava a conduta do banco em promover os descontos indevidamente realizados, consoante jurisprudência do próprio TJMT.

Contrarrazões

do Autor
(Id. 250369682)
:
pelo desprovimento.

Contrarrazões

do Requerido
(Id. 250369685)
:
também pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação, ou afastar a restituição em dobro dos valores descontados, ou, ainda, saber se é caso de condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Narra o autor que propôs Ação Cautelar de Exibição de Documentos, na qual pleiteou a exibição de extratos e contratos formalizados junto ao banco requerido, porém este deixou de apresentar a integralidade dos documentos solicitados, confessando que não localizou a documentação determinada.

Em razão da não apresentação dos documentos solicitados pelo autor, ajuizou a presente ação Indenizatória por Perdas e Danos e Danos Morais, que objetiva apurar a legalidade das cobranças realizadas pelo requerido nas contas do autor, bem como a legalidade dos contratos firmados.

A sentença foi proferida, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que cobrou referente à Nota de Crédito Comercial nº 97/02185-7 (R$2.605,60) e às parcelas de seguro (R$591,28), porquanto reconheceu a ilegalidade das referidas cobranças.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Do exame do conjunto probatório, verifica-se que, de fato, o banco requerido não apresentou o contrato da Nota de Crédito Comercial nº 97/02185-7, sendo que o requerido comprovou o pagamento de R$ 15.662,38, através de descontos efetuados em sua conta, valor este maior do que o valor nominal da operação R$15.000,00.

Assim, deve ser presumido que o contrato originário foi integralmente adimplido, em razão da ausência da apresentação do contrato, que impossibilita a análise dos eventuais encargos da operação.

Ainda, com relação à cobrança relativa ao seguro prestamista, cabia à instituição financeira comprovar a contratação do seguro, contudo, não apresentou qualquer documento que justifique os descontos realizados.

Ademais, não há se falar em ilegitimidade do banco requerido para figurar no polo passivo da demanda no que se refere ao pedido de restituição de valores de seguro, porquanto apesar de alegar ter agido como mero corretor do seguro, nada comprovou a esse respeito.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao demonstrar os descontos efetuados pelo banco requerido. Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

No caso, o banco apelante deixou de apresentar os referidos contratos, e comprovar a legalidade das cobranças.

Destarte, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito nos proventos do autor.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos no benefício previdenciário do autor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Desse modo, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela parte requerida, que falhou ao realizar as cobranças indevidas dos valores questionados na presente lide.

Contudo, os valores indevidamente cobrados e pagos pelo autor comportam restituição na forma simples, porquanto não demonstrada à má-fé da instituição financeira requerida.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Do mesmo modo, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Das circunstâncias narradas pelo autor, inexistiram os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – ILEGALIDADE CONFIGURADA
– PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp 1639320/SP (REPETITIVO) –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A respeito do seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 – TEMA 972).

Consequência lógica do reconhecimento da venda casada, na contratação do seguro é a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.
Entretanto, não tendo restado configurado o dolo, a restituição deve ser realizada na forma simples.

A divergência sobre cláusulas contratuais não enseja dano moral, sobretudo se não há prova de que essa situação violou o direito da personalidade, do patrimônio psíquico da pessoa ou a sua dignidade.

Em razão do provimento parcial do recurso, necessário o redimensionamento do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

(N.U 1001102-66.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 18/11/2023).

Com relação à alegação do autor, de que a condenação à restituição das parcelas do seguro, não se refere à responsabilidade contratual, mas sim extracontratual, o que prevê a incidência dos juros de mora a partir de cada desconto indevido, igual razão não lhe assiste, porque a relação jurídica estabelecida entre as partes é contratual, porquanto o autor é cliente do banco requerido através da abertura de conta corrente, bem como as operações questionadas advém de contratos que o autor reconhece.

Por fim, mantida a sentença de parcial procedência, não é caso de alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso do Requerido
, apenas para afastar a restituição em dobro dos valores e determinar a restituição na forma simples, bem como
nega-se provimento ao recurso do Autor
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024